Tribunal: TJDFT
Processo: 0736706-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DA PARTE. REPRESENTATIVIDADE DO SINDICATO DA CATEGORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. ANUÊNCIA DO SINDICATO. FALTA DE INSURGÊNCIA DA PARTE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2. Tendo a parte credora/agravante conhecimento desde 2020 de decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e determinou a expedição de RPV em favor dos substituídos processuais de sindicato representativo de sua categoria, é de se reconhecer que poderia ter exercido a faculdade processual de questionar em primeira instância o ato, de forma que, não interposto o recurso cabível ou praticado atos passíveis de reverter o entendimento desfavorável a seu interesse, operada está a preclusão.

3. A alegação de desconhecimento de decisão proferida em 2014 quando a agravante era representada por sindicato que atuava em seu favor e com sua anuência como substituto processual com legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria que a representa, é circunstância que leva à formação de juízo negativo de admissibilidade do recurso em razão da patente preclusão da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.